Tribunal: STF
Processo: MS 25079
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-06
Data de publicação: 2013-11-06

Ementa:
Mandado de segurança. 2. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho aposentado. Cargo isolado. 3. Aplicação do inciso II, do art. 184, da Lei 1.711/52, prevendo aposentadoria com provento aumentado de 20% quando ocupante da última classe da respectiva carreira. Impossibilidade. 4. Pedido de aposentadoria feito em cargo que ocupava, fazendo incidir o inciso III, do art. 184, da Lei 1.711/52. 5. Não preenchimento da exigência legal de permanência no cargo pelo período de três anos. 6. Ausência de direito liquido e certo. Segurança denegada.